Tribunal: TJES
Processo: 0000885-65.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000885-65.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WARNEY MARTINS VILELA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06), à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação, pleiteando absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento da indenização por danos morais e a suspensão da exigibilidade das custas processuais em razão de alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) saber se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima na sentença penal condenatória; e (iii) definir se a análise do pedido de assistência judiciária gratuita e suspensão das custas deve ser realizada nesta fase ou pelo juízo da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e demais elementos documentais que confirmam as agressões sofridas pela vítima.

5. A autoria restou demonstrada pela prova oral produzida em juízo, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo conjunto probatório, sendo reconhecido pela jurisprudência que, em crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial relevância.

6. Inexistindo elementos capazes de infirmar a versão apresentada pela vítima, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

7. A pena foi fixada em observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais e incidência da agravante do art. 61, I e II, “f”, do Código Penal, não se verificando ilegalidade na dosimetria.

8. A fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo prescindível instrução probatória específica em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e às consequências sofridas pela vítima.

10. A análise acerca da assistência judiciária gratuita e da suspensão da exigibilidade das custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação.

2. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória em casos de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do CPP, desde que haja pedido expresso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP, art. 129, §13; CP, art. 61, I e II, “f”; CP, art. 68; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000885-65.2023.8.08.0048

APELANTE:
WARNEY MARTINS VILELA JUNIOR

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WARNEY MARTINS VILELA JUNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do ilícito descrito no artigo 129, §13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da vítima.

Em suas razões recursais protocoladas no ID nº 15958284, o apelante pleiteia a absolvição, sustentando a insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório, sob o argumento de que não foram produzidas provas suficientes sob o crivo do contraditório judicial capaz de demonstrar sua autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em favor da vítima, bem como a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão de sua condição de hipossuficiência econômica.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 15958287, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID nº 18485086, opinando pelo desprover do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

Como visto, a douta Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que não foram produzidos elementos de convicção aptos, sob o crivo do contraditório, a amparar a condenação.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado e condenado pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, em razão de agressões perpetradas contra sua ex-companheira, GRAZIANE DOS SANTOS ROCHA.

Os fatos ocorreram em 23 de janeiro de 2022, quando, após episódio anterior de ameaça motivado por ciúmes, o acusado surpreendeu a vítima quando esta se dirigia à padaria, passou a golpeá-la com uma ripa de madeira, atingindo-lhe especialmente a região da cabeça, e, não satisfeito, perseguiu-a até a residência de uma tia, onde prosseguiu com as agressões mediante chutes, socos e novos golpes com o mesmo objeto, somente cessando a empreitada delitiva após a intervenção de um morador do bairro. Tal dinâmica fática encontra-se demonstrada nos elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante sustenta que a condenação não pode subsistir porque a instrução processual teria se limitado à oitiva da vítima, sem a produção de provas autônomas e suficientes para demonstrar a sua responsabilidade penal.

No entanto, essa alegação não se sustenta diante do robusto conjunto probatório constante nos autos.

Isso porque, a materialidade do crime de lesão corporal está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado constante dos autos, que registra de forma minuciosa a notícia dos fatos e a narrativa inicial da ofendida; pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, juntado no procedimento originário, o qual atesta a existência de ofensas à integridade física da vítima; e, ainda, pelos demais elementos documentais coligidos durante a persecução penal, todos convergentes no sentido de que a ofendida sofreu agressões físicas relevantes no contexto de relação íntima de afeto. A própria sentença destacou que o laudo pericial confirmou as lesões sofridas, conferindo suporte técnico e objetivo à imputação, circunstância que afasta, de plano, qualquer alegação de ausência de materialidade.

Por sua vez, a autoria está comprovada por meio da prova oral colhida durante a instrução processual, notadamente pelas declarações firmes e coerentes prestadas pela vítima GRAZIANE DOS SANTOS ROCHA, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. A ofendida confirmou que mantinha relacionamento com o acusado havia aproximadamente três meses à época dos fatos e narrou, com riqueza de detalhes, que foi surpreendida pelas costas e agredida com uma “ripa de madeira”, tendo sofrido ferimentos na cabeça que demandaram 35 pontos, além de relatar que o réu se encontrava alcoolizado e sob efeito de drogas, que permaneceu internada, que precisou de acompanhamento médico posterior e que, em razão do trauma, desenvolveu síndrome do pânico, perdeu o emprego e passou a necessitar de acompanhamento familiar para sair de casa. Essa narrativa, além de detalhada, manteve-se coerente e estável ao longo da persecução.

Além disso, a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, por serem, em regra, praticados em ambiente de intimidade, sem a presença de testemunhas presenciais e longe do escrutínio público. No presente caso, as declarações de GRAZIANE DOS SANTOS ROCHA não apenas são lineares e harmônicas, como também encontram amparo no laudo pericial e nos elementos documentais produzidos, circunstância que lhes confere elevado valor demonstrativo. Não se trata, portanto, de condenação fundada em relato isolado, mas em conjunto probatório harmônico e convergente.

A defesa não produziu elemento idôneo capaz de infirmar esse acervo probatório; ao contrário, o recorrente, quando interrogado em juízo, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, circunstância que, por óbvio, não pode ser interpretada em seu desfavor, mas também não tem o condão de neutralizar a força probatória dos elementos já regularmente produzidos sob contraditório.

Assim, permanecendo íntegro o acervo probatório produzido pela acusação e inexistindo versão defensiva judicialmente demonstrada apta a desconstituí-lo, não há espaço para a incidência do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Neste contexto, pode-se afirmar que o dolo na conduta do réu se extrai do próprio contexto fático. A sequência de atos descrita nos autos revela ação deliberada e consciente de ofender a integridade física da vítima, não se tratando de evento acidental, reflexo involuntário ou conduta culposa. O acusado surpreendeu a ofendida com um pedaço de madeira, desferiu-lhe vários golpes, perseguiu-a quando esta buscou refúgio e deu continuidade às agressões no interior da residência da tia da vítima, utilizando-se novamente de violência física até ser contido por terceiro. Esse
iter criminis
evidencia, de forma inequívoca, a vontade livre e consciente de lesionar, elemento subjetivo suficiente à configuração do delito.

Além disso, não ignoro que, “em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal orienta que, em delitos dessa natureza, a versão da ofendida, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos, revela-se apta a embasar o decreto condenatório, entendimento que se ajusta integralmente à hipótese em exame.

Nesse contexto, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no art. 129, §13º, do Código Penal – lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, no âmbito de relação íntima de afeto, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

II – DA DOSIMETRIA

Embora a peça recursal tenha se concentrado, de forma principal, na pretensão absolutória e, subsidiariamente, no afastamento dos danos morais e na suspensão da exigibilidade das custas, cumpre registrar, por completude, que a pena foi fixada em estrita observância ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, não se verificando qualquer ilegalidade a justificar intervenção desta instância revisora.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem partiu do preceito secundário do art. 129, §13º, do Código Penal, cuja pena abstratamente cominada é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, e fixou a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mediante fundamentação concreta assentada na maior reprovabilidade da culpabilidade, nas circunstâncias do crime e nas consequências do delito. A sentença destacou, de modo específico, que o acusado praticou o crime alcoolizado e sob efeito de drogas, agiu com agressividade exacerbada e produziu consequências emocionais relevantes à vítima, as quais extrapolaram o resultado inerente ao tipo penal, haja vista o quadro de abalo psíquico descrito nos autos. Trata-se de motivação individualizada e idônea, extraída de elementos fáticos efetivamente demonstrados, o que legitima a exasperação da pena-base.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a incidência da agravante prevista no art. 61, I e II, alínea “f”, do Código Penal, elevando a reprimenda em 02 (dois) meses, para fixá-la em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Também nesse ponto não se observa qualquer vício. A própria sentença consignou, com apoio em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que a incidência conjunta da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal com a disciplina protetiva da Lei Maria da Penha não configura bis in idem, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Por fim, na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva foi corretamente estabelecida em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. O regime inicial aberto foi igualmente fixado em consonância com o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, tendo o Juízo, ademais, afastado a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da incidência da Súmula 588 do STJ, por se tratar de crime praticado com violência contra a mulher no ambiente doméstico.

Também deixou de conceder o sursis por entender, fundamentadamente, que o regime aberto seria mais benéfico ao réu no caso concreto. Vê-se, assim, que a resposta penal foi individualizada com observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais, mostrando-se adequada, necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

III – DOS DANOS MORAIS

Quanto à impugnação da condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, registre-se que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, autoriza expressamente ao juízo fixar valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, o que foi corretamente observado pelo juízo sentenciante, considerando a extensão do sofrimento relatado e os prejuízos físicos e emocionais experimentados pela ofendida.

No presente caso, as agressões perpetradas pelo apelante não se limitaram à mera ofensa à integridade física da vítima, mas atingiram também, de forma relevante, sua dignidade, sua tranquilidade psíquica e sua sensação de segurança. Isso porque os elementos constantes dos autos evidenciam que, em decorrência da violência sofrida, a ofendida passou a apresentar quadro de síndrome do pânico, perdeu o emprego, permaneceu recolhida em casa e passou a necessitar de acompanhamento de familiares para sair à rua e realizar atividades cotidianas.

Nesse contexto, tais circunstâncias evidenciam, com clareza, a configuração do dano
moral in re ipsa
, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a humilhação, o medo, a angústia e o abalo emocional decorrem diretamente da própria prática criminosa.

Ademais, o entendimento firmado no REsp n. 1.986.672/SC não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais permanecem regidos pela tese firmada no Tema Repetitivo 983/STJ, segundo a qual, nesses casos, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral desde que haja pedido expresso, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória específica.

Sendo assim, correta a manutenção da condenação ao pagamento da indenização mínima fixada pelo Juízo sentenciante, especialmente porque o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela proporcional à gravidade concreta dos fatos, às consequências suportadas pela vítima e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, adotados em casos análogos.

IV – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Por fim, no tocante ao pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, entendo que tal pleito deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a real capacidade financeira do condenado no momento da exigibilidade da obrigação.

Nesse sentido, a própria sentença consignou que o exame do pedido de assistência judiciária e da eventual suspensão da exigibilidade das custas deve ser realizado na fase executória, uma vez que a situação econômica do apenado pode sofrer alteração entre a data da condenação e a execução do julgado, entendimento, inclusive, amparado em precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado pelo Juízo de origem.

Desse modo, não há reparo a ser feito também nesse ponto, devendo ser mantida a remessa da análise ao juízo competente da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.